Tribunal: TJSP
Processo: 1056567-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Procedência. Inconformismo da ré. Fraude perpetrada por correspondente bancário. Contratação de empréstimo mediante erro. Vício do negócio. Instituição financeira não comprovou a regularidade da avença. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Responsabilidade solidária do banco pelos prejuízos causados à

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Procedência. Inconformismo da ré. Fraude perpetrada por correspondente bancário. Contratação de empréstimo mediante erro. Vício do negócio. Instituição financeira não comprovou a regularidade da avença. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Responsabilidade solidária do banco pelos prejuízos causados à autora. Dever de devolução dos valores descontados do salário da apelada. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Montante não comporta redução. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.